Tribunal: TJDFT
Processo: 0743222-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743222-10.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIA TERESA DA CONCEICAO, ESPEDITA TEREZA DE ARAUJO, FRANCISCA TERESA DE ARAUJO ANDRADE, FRANCISCO JOSE ARAUJO, JOAO JOSE DE ARAUJO, JOSE ARAUJO DA SILVA, MARIA VANDA DA ASSUNCAO, MARIA TEREZA DE ARAUJO, MARIA TEREZA DE ARAUJO, RAIMUNDA TERESA DA CONCEICAO NOGUEIRA, SEVERINA TERESA DA CONCEICAO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer (art. 178, II, CPC). Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator